Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-45.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DE DESAPROPRIAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO. COPROPRIEDADE ENTRE TERRACAP E PARTICULAR. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO. MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. VÁLIDA. VALOR EQUÂNIME. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os proprietários do imóvel devem ocupar o polo passivo da ação judicial para instituição da servidão administrativa.
2. Comprovada a realização de acordo extrajudicial entre a TERRACAP e a empesa de energia, com o consequente pagamento da indenização devida a título de indenização por instituição de servidão administrativa à coproprietária, cabível o afastamento da indenização deferida nos presentes autos, os quais abarcarão apenas o coproprietário particular, o qual não participou do negócio jurídico.
3. Sem a indicação precisa e fundamentada do equívoco cometido pelo perito ao analisar as questões a ele submetidas, bem como dos resultados distorcidos relatados, devem prevalecer as conclusões técnicas exaradas no laudo o qual estabeleceu o valor da indenização a título de servidão administrativa.
4. Nos termos do art. 27, parágrafo 1o do Decreto-Lei no. 3.365/1941, os honorários advocatícios em sede de desapropriação devem respeitar os limites impostos, qual seja, entre 0,5% (meio por cento) e 5% (cinco por cento) da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente. Este, inclusive, é o teor da tese firmada no Tema Repetitivo 184 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A matéria atinente aos honorários advocatícios é de ordem pública, inclusive ocasionando alteração de ofício, sem que se caracterize reformatio in pejus.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.